Tribunal: TRF3
Processo: 5000991-55.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
714/907)

5000991-55.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000991-55.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: M TORETI, MOACIR TORETI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAYARA ALVES STAFFEN - SP489597-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. PENHORA DE IMÓVEIS VIA ARISP. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada e manteve a penhora de imóveis registrada por meio do sistema ARISP.

A agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa sob o argumento de que verbas de natureza indenizatória teriam sido indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Alega ausência de liquidez e certeza do título executivo e requer a concessão de efeito suspensivo para impedir atos expropriatórios.

O juízo de origem entendeu que a controvérsia acerca da base de cálculo das contribuições exige análise probatória, circunstância incompatível com a exceção de pré-executividade, razão pela qual rejeitou a insurgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível, em exceção de pré-executividade, a discussão acerca da inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições previdenciárias; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública ou àquelas que possam ser apreciadas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada na inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias demanda exame detalhado da constituição do crédito tributário e da natureza jurídica das rubricas consideradas pela Administração.

Tal análise pressupõe avaliação documental e probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo eventual insurgência ser deduzida em embargos à execução ou em ação própria.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar de forma específica eventual vício formal ou material do título. No caso concreto, a agravante limitou-se à formulação de alegações genéricas.

A constrição patrimonial realizada por meio de averbação de penhora de imóveis no sistema ARISP constitui meio legítimo de garantia do crédito público, inexistindo ilegalidade no ato.

Ausente a probabilidade do direito invocado, não se configuram os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública ou passíveis de análise imediata mediante prova pré-constituída. 2. A discussão sobre a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições previdenciárias exige dilação probatória, sendo incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar de forma específica eventual vício do título.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.019, I; CTN, arts. 113 e 161; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5021805-25.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 10.12.2025; STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.12.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.155.324/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019; STJ, REsp 1.751.512/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.10.2020; STJ, Súmula 393; STF, Tema 214/RG; STF, Tema 816/RG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000991-55.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: M TORETI, MOACIR TORETI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAYARA ALVES STAFFEN - SP489597-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. TORETI contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campinas, nos autos da Execução Fiscal no 5012968-33.2024.4.03.6105. O magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa e manteve a penhora sobre imóveis via sistema ARISP.

A agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) sob o argumento de que houve a inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Alega que os títulos carecem de liquidez e certeza, pleiteando o efeito suspensivo para obstar atos expropriatórios, sob pena de dano irreparável ao patrimônio familiar e à continuidade da atividade econômica.

O juízo a quo fundamentou o indeferimento no entendimento de que a análise da base de cálculo tributária exige dilação probatória. Assim, concluiu pela inadequação da via eleita, uma vez que a exceção de pré-executividade é restrita a matérias cognoscíveis de ofício que dispensem instrução documental complexa.

A r. decisão – ID 352080066 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 353070060).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 27/01/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige o preenchimento cumulativo dos pressupostos estampados no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, quais sejam: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em tela, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos.

A pretensão de anular o título executivo mediante exceção de pré-executividade esbarra na imperiosa necessidade de exame pormenorizado de provas. Assim, a jurisprudência desta Corte encontra-se sedimentada sob a premissa de que a Certidão de Dívida Ativa desfruta de presunção juris tantum de liquidez e certeza, atributo que só pode ser derruído mediante prova inequívoca.

Por conseguinte, a discussão acerca do quantum debeatur e da natureza jurídica das rubricas incidentes não prescinde de dilação probatória exauriente, providência manifestamente incompatível com o rito célere da exceção de pré-executividade, devendo ser reservada obrigatoriamente à via dos embargos à execução

Nesse sentido,esta C. Turma já se posicionou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONCOMITANTE. JUROS SOBRE MULTA. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal.

A agravante sustenta que as questões relativas à base de cálculo das contribuições previdenciárias poderiam ser examinadas na exceção de pré-executividade, que é inviável a cobrança conjunta de multa e juros e que as CDAs seriam nulas por ausência de requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o exame, em sede de exceção de pré-executividade, da alegada inexigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias; (ii) verificar a possibilidade de cobrança concomitante de multa moratória e juros de mora, bem como da incidência de juros sobre multa; (iii) analisar a validade formal das certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas em matérias de ordem pública ou que não demandem dilação probatória. A alegação de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias exige exame fático e documental acerca da constituição do crédito tributário e eventual adequação da Administração às decisões vinculantes, o que demanda instrução probatória. Nessa hipótese, a via adequada é a dos embargos à execução ou a ação anulatória.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 104 e na Súmula 393, limita o uso da exceção de pré-executividade às matérias conhecíveis de ofício e sem necessidade de provas. Precedentes confirmam a inviabilidade de discutir, por esse meio, temas que impliquem controvérsia sobre o montante do débito ou a análise de documentos contábeis.

A cumulação de multa moratória e juros de mora é legítima, pois possuem naturezas jurídicas distintas: a multa tem caráter punitivo, enquanto os juros representam indenização pelo atraso no pagamento. O art. 2o, § 2o, da Lei no 6.830/1980 expressamente autoriza a concomitância.

A incidência de juros sobre a multa também é admitida, porque a penalidade integra o crédito tributário, conforme os arts. 113 e 161 do CTN. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, reconhecendo a legitimidade da cobrança.

As CDAs gozam de presunção de certeza, liquidez e legitimidade. Cabe ao devedor demonstrar, com argumentos específicos e prova pré-constituída, eventual vício formal. No caso concreto, a alegação foi genérica e destituída de elementos concretos, o que inviabiliza a sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade somente é cabível nas matérias de ordem pública ou que não demandem dilação probatória.2. A discussão sobre a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias exige instrução probatória, sendo inviável em exceção de pré-executividade. 3. É legítima a cobrança concomitante de multa moratória e juros de mora, dada a natureza distinta de cada encargo. 4. É legítima a incidência de juros sobre a multa fiscal, por integrar o crédito tributário. 5. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar vício formal de modo específico."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, II; CTN, arts. 97, 113 e 161; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 2o e § 5o, art. 40; Lei no 9.430/1996, art. 61, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.12.2012, DJe 10.12.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.155.324/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019, DJe 10.05.2019; STJ, REsp 1.751.512/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, Tema 214/RG, Plenário; STF, Tema 816/RG, Plenário; STJ, Súmula 393.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021805-25.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025) - grifos acrescidos.

Portanto, as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, a qual somente pode ser ilidida por prova robusta. Como a agravante limitou-se a teses genéricas sobre a base de cálculo sem demonstrar, de plano, erro aritmético incontestável, deve prevalecer a decisão recorrida.

Por fim, a constrição patrimonial via ARISP configura exercício regular do direito de garantia do crédito público, não se verificando ilegalidade no ato.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. PENHORA DE IMÓVEIS VIA ARISP. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada e manteve a penhora de imóveis registrada por meio do sistema ARISP.

A agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa sob o argumento de que verbas de natureza indenizatória teriam sido indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Alega ausência de liquidez e certeza do título executivo e requer a concessão de efeito suspensivo para impedir atos expropriatórios.

O juízo de origem entendeu que a controvérsia acerca da base de cálculo das contribuições exige análise probatória, circunstância incompatível com a exceção de pré-executividade, razão pela qual rejeitou a insurgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível, em exceção de pré-executividade, a discussão acerca da inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições previdenciárias; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública ou àquelas que possam ser apreciadas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada na inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias demanda exame detalhado da constituição do crédito tributário e da natureza jurídica das rubricas consideradas pela Administração.

Tal análise pressupõe avaliação documental e probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo eventual insurgência ser deduzida em embargos à execução ou em ação própria.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar de forma específica eventual vício formal ou material do título. No caso concreto, a agravante limitou-se à formulação de alegações genéricas.

A constrição patrimonial realizada por meio de averbação de penhora de imóveis no sistema ARISP constitui meio legítimo de garantia do crédito público, inexistindo ilegalidade no ato.

Ausente a probabilidade do direito invocado, não se configuram os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública ou passíveis de análise imediata mediante prova pré-constituída. 2. A discussão sobre a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições previdenciárias exige dilação probatória, sendo incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar de forma específica eventual vício do título.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.019, I; CTN, arts. 113 e 161; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5021805-25.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 10.12.2025; STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.12.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.155.324/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019; STJ, REsp 1.751.512/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.10.2020; STJ, Súmula 393; STF, Tema 214/RG; STF, Tema 816/RG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão